Tribunal: TJDFT
Processo: 0008490-17.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DA APOSENTADORIA SUPLEMENTAR. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS PELO ASSISTIDO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO CONTRATUAL OU EXTRACONTRATUAL POR PARTE DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. JUROS DE MORA E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DESCABIDOS.
I. De acordo com tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.312.736/RS, a inclusão dos reflexos de horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial do benefício de complementação de aposentadoria depende da recomposição da reserva matemática pelo assistido.
II. Se a revisão do benefício de complementação de aposentadoria depende da reconstituição da reserva matemática, não há inadimplemento legal ou contratual da entidade de previdência complementar hábil a respaldar a incidência de juros moratórios.
III. A entidade de previdência complementar não pode ser responsabilizada pelo pagamento de honorários de sucumbência na hipótese em que a sua resistência, fundada na necessidade de recomposição da reserva matemática para a revisão do benefício previdenciário, é acolhida no julgamento da causa.
IV. Recurso conhecido e parcialmente provido.